Tribunal: TJDFT
Processo: 0751629-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que inverteu o ônus da prova. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo (processo de origem - ID 182995761). Intimadas, as agravantes manifestaram-se cientes da perda do objeto do recurso (ID 57732943). É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu julgou os pedidos improcedentes. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 11 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411